Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-28.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000257-28.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO RUEDIGER e outros

Advogado(s)
:
FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA, NADIMIR KAYSER DE OLIVEIRA, LETICIA ABU KAMEL LASMAR, GABRIEL HENRIQUE BARROCAL DE ARAUJO

APELADO: CHARLES HENRIQUE WALLAUER e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL HENRIQUE BARROCAL DE ARAUJO, LETICIA ABU KAMEL LASMAR, FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA, NADIMIR KAYSER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTAMINAÇÃO DE LAVOURA VIZINHA. APLICAÇÃO AÉREA DE HERBICIDA PROIBIDO (PARAQUAT). RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA ROBUSTA DO DANO E NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE DE REMESSA À LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR.

1. Restando demonstrado nos autos, por meio de laudos periciais, análise técnica oficial e prova testemunhal, que o réu/apelante realizou aplicação aérea de herbicida com ingrediente ativo proibido (paraquat), cuja deriva atingiu diretamente a lavoura vizinha do autor/apelante, caracterizado está o ato ilícito e o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil subjetiva.

2. A ausência de documentos mínimos por parte do réu, tais como receituário agronômico e relatório técnico de aplicação, especialmente diante da prova contrária consolidada nos autos, reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e devidamente instruídos com prova robusta, produzida por órgãos oficiais (ADAB, Polícia Civil) e perito técnico habilitado.

3. O dano material decorrente da significativa perda de produtividade da cultura do milho plantada pelo autor/apelante restou incontroverso, diante da demonstração do padrão de dano compatível com a hipótese de contaminação química por deriva, inclusive com delimitação técnica da área afetada (aproximadamente 800 ha) e comprovação da redução da produtividade média.

4. Embora reconhecido o dever de indenizar, a sentença não explicitou de forma detalhada os critérios técnicos e econômicos utilizados para a fixação do
quantum
indenizatório, razão pela qual se impõe a remessa à fase de liquidação, para apuração do valor exato com base nos documentos já acostados aos autos, respeitando o princípio da reparação integral (art. 944, CC).

5. Recurso do réu Fábio Ruediger desprovido, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a inexistência de contraprova idônea. Recurso do autor Charles Henrique Wallauer parcialmente provido, para reformar a sentença quanto ao valor fixado da indenização e determinar sua apuração em sede de liquidação, com observância dos parâmetros probatórios fixados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000257-28.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante e como apelada FABIO RUEDIGER e outros CHARLES HENRIQUE WALLAUER e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento ao apelo de
FABIO RUEDIGER e dar provimento parcial do CHARLES HENRIQUE WALLAUER

nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, 04 de novembro
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13